Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-39.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002616-39.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAUDINO MARTINS RAMOS - CPF: 283.824.632-15 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), LEONI FERNANDES RAMOS - CPF: 062.061.111-13 (APELADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR – PRETENSÃO DA APELANTE PARA QUE SEJA DEFERIDO DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES SOBRE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL RESTITUÍDO À APELANTE EM FEVEREIRO DE 2019 – DEFERIMENTO DO DIREITO DE RETER O IPTU CORRESPONDENTE A 2018 – PRETENSÃO EM RETER TAMBÉM O IMPOSTO REFERENTE A 2019 – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RECORRENTE JÁ QUE SE ENCONTRA NA POSSE DO BEM – PRETENSÃO EM AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E IMPUTÁ-LA SOMENTE AOS AUTORES – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que “é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.

Sendo o imóvel restituído à parte em fevereiro/2019 o IPTU referente ao imóvel a partir de então é da responsabilidade da Apelante no presente caso.

Se ambas as partes foram vencedoras e vencidas na demanda é de se reconhecer sucumbência recíproca na proporção fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002616-39-2019

APELANTE: LOTEADORA ASSIS S/S LTDA

APELADOS: LAUDINO MARTINS RAMOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Loteadora Assaí S/S Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial

determinando a rescisão contratual
do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em loteamento do ID n°. 18188433, 18188796, 1818797 bem como o retorno das partes ao
status quo ante
mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel. Condenou a requerida a restituir os valores pagos pelo Requerente, em parcela única, podendo reter para si 20% (vinte por cento) dos valores pagos, além do IPTU referente ao ano de 2018
.
Determinou que o valor a ser restituído ao Requerente deve ser corrigido pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença.
Reconheceu sucumbência recíproca,
condenando as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil, determinando que a parte Requerente arcar com o importe de 50% e a requerida 50% das referidas

verbas, no entanto suspendeu a em relação ao requerente, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que as partes firmaram
instrumento contratual de compromisso de compra e venda, possuindo como objeto o imóvel constituído pelo
Lote 01 (um) da Quadra 20 (vinte) do loteamento denominado Jardim Portinari na cidade de Sinop-MT,
sendo que no decorrer do contrato os Apelados tornaram-se inadimplentes com relação ao pagamento das prestações diante de dificuldades financeiras e requereram a rescisão contratual, sobrevindo a sentença que mercê reparos.

Sustenta ter direito a retenção dos valores a título de fruição
conforme previsão contratual porém o Juízo
a quo
indeferiu

por se tratar de imóvel sem edificação, ao fundamento de que não há falar em legalidade da referida cláusula.

Verbera que d
essa forma, em função dos Apelados estarem usufruindo de um imóvel que não lhe pertence e, ainda, sem a contraprestação adequada, faz-se imprescindível o arbitramento, de aluguéis/fruição em detrimento do Apelado, sendo que a previsão expressa no contrato possui natureza legal, conforme artigo 32-A, I, da Lei 6.766/79: Art. 32-A,

que dispõe que

- os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador.

Sustenta que o Juízo determinou o direito de retenção do IPTU de 2018, tendo em vista que a rescisão contratual se deu a partir da concessão da liminar, onde se suspenderam os pagamentos referente ao imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Alega que a liminar foi concedida 25.02.2019, sendo que o fato temporal do referido imposto se dá no dia 1º de janeiro, momento em que o Apelado ainda estava na posse do imóvel, assim é de total responsabilidade do mesmo em arcar com seu pagamento ou seja o IPTU correspondente a 2019.

Sustenta que os próprios Apelados como inadimplentes quem deram causa a ação de modo que devem responder integralmente pelo ônus de sucumbência
, pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões os Apelados refutam a tese recursal, sustentando que não há falar em pagamento pela fruição do imóvel quando no local não há qualquer edificação, quanto ao IPTU 2019, sustentam que o imóvel foi restituído em fevereiro/2019, de modo que seria enriquecimento da recorrida admitir a retenção pelo referido tributo quando os Apelados

quando o imóvel já havia sido restituído. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023